Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-19.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003557-19.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO TORQUATO DE SOUZA - CPF: 569.542.801-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO DA SILVA GOMES - CPF: 312.868.998-93 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, JOSE MARIO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA JUNTADA DO LAUDO PAPILOSCÓPICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – OPORTUNIZADO ÀS PARTES MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – 2. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – APELANTE QUE ENTREGOU O DOCUMENTO FALSO AO AGENTE POLICIAL – 3. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não ocorre nulidade, quando evidenciado que foi oportunizado à parte o direito de manifestar sobre o documento juntado.

Não será declarada nulidade de ato judicial, quando a parte tenha dado causa ou concorrido e de dele não resultar prejuízo.

2. Não caracteriza falsificação grosseira, quando o documento utilizado apresenta extrema similaridade com o verdadeiro, capaz de iludir o cidadão comum e de lesar a fé pública.

3. A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Não cabe a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, quando comprovado o caráter mercantil do agente.

O fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
.

4. Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver o agente do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003557-19.2020.8.11.0064

APELANTE: ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, JOSE MARIO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a inicial acusatória da seguinte forma:

(i.) Condenar o apelante
Antônio Torquato de Souza
à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.370 (mil trezentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e uso de documento falso, inscritos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 e art. 304, do Código Penal.

(ii.) Condenar o apelante
José Mário da Silva Gomes
à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, inscritos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“
1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/05/2020, por volta das 11h30min, na residência situada na Rua A 01,Quadra 02, Casa 01, Bairro Jardim Liberdade II, nesta cidade, os denunciados JOSÉ MARIO DA SILVA GOMES, conhecido por “ZECA”, “MÁRIO” e “ZÉ MARIO”, e ANTONIO TORQUATO DE SOUZA conhecido por “BAIXINHO”, foram presos em flagrante delito por ter em depósito, guardar, vender e entregar a consumo 16 (dezesseis) porções, perfazendo massa líquida de 102,74 g (cento e duas gramas e setenta e quatro centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls.40/41.

2o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.

Apurou-se, outrossim, que durante a investigação criminal, conforme acima detalhada, os denunciados JOSÉ MARIO DA SILVA GOMES e ANTONIO TORQUATO DE SOUZA se associaram de maneira estável, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe. Restou comprovado, através das investigações, inclusive pelos monitoramentos realizados pela Polícia Judiciária Civil, que o ponto de comércio de entorpecentes pertencia ao denunciado José Mario, tendo Antônio como seu “funcionário”, o qual, de maneira estável, realizavam a mercancia ilícita no local, onde havia movimentação constante de usuários de droga.

3o FATO – DA FALSA IDENTIDADE.

Consta ainda dos autos que, no mesmo dia (13/05/2020), durante a abordagem policial (1o FATO), nesta cidade, o denunciado ANTÔNIO TORQUATO DE SOUZA apresentou documento falso para obter vantagem indevida, em proveito próprio. [...]”
(id. 75033584).

A inicial acusatória foi recebida em 24 de agosto de 2020

(id. 77772478).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 29 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas Mário Leandro Lowe

(Investigador de Polícia) e Bonisenha Leocádio Silva (Investigador de Polícia), bem como realizado o interrogatório dos apelantes (id. 77772511).

A sentença foi prolatada, de forma oral, durante a sessão de instrução e julgamento, e julgou a inicial acusatória procedente, da seguinte forma:

(i.) Condenar o apelante Antônio Torquato de Souza à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, aplicando o concurso material entre os delitos, o que resultou na pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.370 (mil trezentos e setenta) dias-multa;

(ii.) Condenar o apelante José Mário da Silva Gomes à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; e à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, aplicando o concurso material entre os delitos, o que resultou na pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) dias-multa;

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade da juntada do Laudo Pericial Criminal n. 200.02.09.2020.005835-01, porquanto assevera que não foi oportunizado o direito de exercer o contraditório sobre o documento.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante Antônio dos crimes de uso de documento falso e tráfico de entorpecentes. Em relação ao apelante José Mário, requer a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de uso próprio. No que tange ao delito de associação para o tráfico, requer a absolvição de ambos os apelantes (id. 77772524).

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do pleito defensivo (id. 77772530).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
“parcial provimento do recurso interposto pela defesa de Antônio Torquato de Souza e José Mário da Silva Gomes, para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico”
(sic do id. 79618467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, JOSE MARIO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE – JUNTADA LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela nulidade do laudo pericial juntado de forma extemporânea, ao argumento de que foi apresentado apenas na ocasião da audiência de instrução e julgamento, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Conforme se verifica dos autos, o Laudo Pericial (id. 77772506), para verificação da autenticidade do documento apresentado pelo apelante Antônio Torquato de Souza, foi juntado apenas na audiência de instrução e julgamento (id. 77772511).

Nada obstante, embora o documento tenha sido de fato juntado durante a solenidade de instrução, verifica-se que o magistrado oportunizou vista às partes para análise e manifestação sobre a prova colacionada, conforme se verifica da mídia digital denominada
“Alegações DPE e MPE sobre laudo.mp4”
(id. 77772507 – Pág. 02).

Nesse momento, a defesa impugnou apenas a intempestividade da juntada e, no mérito, pugnou pela absolvição do apelante Antônio, utilizando, inclusive, de informações trazidas no Laudo Pericial.

Dessa maneira, inviável a desconsideração do documento, sob a alegação de que não lhe teria sido oportunizado o direito de se manifestar, pois o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual (CPP, art. 565).

Por tal razão, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de uso de documento falso (CP, art. 304)
:

A defesa pugna pela absolvição do apelante Antônio do crime de uso de documento falso, sustentando que o aludido documento não foi usado pelo apelante, e sim encontrado fortuitamente com o réu. Alega, ainda, ser crime impossível, por tratar-se de falsificação grosseira.

O pleito não merece provimento.

Isso porque, diferente do que apontado pela defesa, o Boletim de Ocorrência registra que
“No momento da abordagem
o suspeito Antônio Torquato, vulgo Baixinho, nos apresentou um documento em nome de Paulo Tenório Bezerra
, com sua fotografia 3x4, como sendo seu documento de identificação, contudo, encontramos outros documentos que identificavam Baixinho como sendo Antônio Torquato de Souza”
(id. 77769996 – Pág. 09/15).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais dos Investigadores de Polícia Márcio Leandro Lowe (id. 77769996 – Pág. 19) e Bonisenha Leocadio Silva (id. 77769996).

Sob o crivo do contraditório, os Investigadores ratificaram as informações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo que, ao abordarem o apelante, esse apresentou o documento contendo nome de terceira pessoa (id. 77772507).

Assim, evidente que o apelante se utilizou de documento falso, o apresentando à autoridade policial, no momento da abordagem.

Da mesma forma, não merece acolhimento o argumento de atipicidade da conduta por se tratar de falsificação grosseira.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de contrafação grosseira, mas de documento com extrema similaridade com o verdadeiro, capaz de iludir o cidadão comum e de lesar a fé pública.

Conforme se verifica dos autos, a inautenticidade do documento foi aferida por meio de Laudo Pericial, que utilizou método analítico-comparativo, feito por meio de
“sistemas de iluminação das espécies de ‘fluorescente e ultravioleta’, combinados com aparelhos ópticos e ampliação por captura de imagens para análise em programa específico em computador disponível nesta gerência”
(sic do laudo de id. 77772506).

A título de contextualização, trago cópia das fotografias do documento utilizado pelo apelante:

Diante disso, não assiste razão à tese defensiva de que a conduta praticada pelo apelante se trata de crime impossível, já que, como visto, não há como reconhecer a impropriedade absoluta do objeto, como exige o art. 17 do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No caso, não há falar em crime impossível, pois, não se tratando de falsificação grosseira, a conduta se mostra típica em decorrência da possibilidade de enganar o cidadão comum, ferindo, assim, o objeto jurídico previsto no art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé pública. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1687322/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Do crime de tráfico de entorpecentes (LD, art. 33)
:

Noutro ponto, a defesa requer a absolvição do apelante Antônio do crime de tráfico de entorpecentes, bem como a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06 para o apelante José Mário.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 77769996 – pág. 09), termo de exibição e apreensão (id. 77769996 – pág. 27), laudo pericial preliminar e definitivo (id. 77769996 e 77772479) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 77769996 – pág. 07) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado o apelante José Mário tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio e que o apelante Antônio tenha afirmando que estava no local apenas para pintar a residência, as informações colhidas em juízo e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, comprovam a característica de mercancia dos apelantes.

Em juízo, o Investigador de Polícia Bonisenha Leocádio Silva, responsável pela prisão dos apelantes, confirmou os fatos narrados na fase inquisitiva, descrevendo que receberam diversas denúncias acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência do apelante José Mário. Relatou que, durante o monitoramento realizado, identificaram a constante presença do apelante Antônio no imóvel, bem como intensa movimentação de usuários de drogas.

Narrou que, em determinado momento, realizaram abordagem policial e que, no interior da residência, localizaram dentro de um armário uma sacola plástica contendo 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) tesoura, ambas com resquícios de entorpecentes. Informou, ainda, que encontraram outra sacola dentro do fogão de cozinha, contendo 11 (onze) porções de maconha, embaladas para comercialização.

Relatou, também, que encontraram outras 03 (três) porções de maconha, embaladas para comercialização, dentro dos tijolos da casa (não rebocada). Disse que, durante a condução dos acusados, o apelante José Mário confessou a mercancia de entorpecentes, alegando que comercializava para sustentar seu vício. Afirmou que o apelante Antônio negou a participação, buscando descaracterizar o vínculo associativo. Destacou que era costumeira a presença do apelante Antônio na residência e que não encontrou qualquer apetrecho que indicasse o uso de entorpecentes na residência.

No mesmo soar, foram as informações do IP Márcio Leandro Lowe, ao afirmar que, no dia dos fatos, visualizaram os apelantes e o usuário Odenil dentro da residência, quando, então, realizaram a abordagem. Descreveu que, inicialmente, os apelantes negaram a prática da traficância, mas que, após as buscas, o apelante José Mário assumiu a propriedade da droga.

Relatou que, ao questionarem os apelantes sobre há quanto tempo se conheciam, o apelante José Mário respondeu que há aproximadamente 01 (um) ano, ao passo que Antônio respondeu que há 06 (seis) anos, inconsistências que, para o investigador, buscavam descaracterizar o vínculo associativo. Por fim, asseverou que a residência não apresentava qualquer indício de pintura, eis que sequer havia reboco nas paredes.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelos apelantes se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esses se dedicavam à comercialização de entorpecentes.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Do delito de associação para o tráfico de drogas (LD, art. 35)
:

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei exige-se
elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, as provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Pelo contrário, conforme se verifica, os policiais responsáveis pelas diligências, tanto na delegacia como em juízo, não expuseram quaisquer elementos que indicassem a existência de investigação que comprovasse o
animus associativo
entre os apelantes, mas apenas afirmaram que, ao questionarem os apelantes há quanto tempo se conheciam, cada um apresentou um período de tempo divergente, a fim de, supostamente, descaracterizar o vínculo associativo.

Ademais, o fato de o apelante Antônio permanecer constantemente na residência do apelante José Mário, por si só, não pressupõe estabilidade, mas sim o concurso de agentes.

Assim, forçoso reconhecer que os únicos elementos capazes de indicar a presença de um suposto vínculo são frutos de suposição dos policiais e foram produzidos na fase inquisitiva e não são subsidiados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Portanto, inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver os apelantes Antônio e José Mário da prática dos crimes de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, readequando a pena imposta aos apelantes para:

(i.)
Antônio Torquato de Souza
à pena de à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, aplicando o concurso material entre os delitos, resultando na pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, em regime fechado (reincidente), e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

(ii.)
José Mário da Silva Gomes
condenado à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

[
1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021